Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747157-82.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS BRUNO BETONICO AGRAVADO: MERCEDES-BENZ CARS &amp; VANS BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, COMERCIAL DE VEICULOS DF LTDA, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS BRUNO BETÔNICO contra decisão do Juiz da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e reparação por danos morais (processo no 0735739-47.2025.8.07.0001) que ajuizou em desfavor de MERCEDES-BENZ CAR &amp; VANS BRASIL LTDA, COMÉRCIO DE VEÍCULOS DF LTDA (TECAR) e BANCO MERCEDEZ DO BRASIL. A advogada signatária do agravo de instrumento não tem procuração nos autos, embora o autor, ora agravante, esteja regularmente representado por outro advogado por ele constituído. Faz-se necessária a regularização com a juntada de substabelecimento ou de procuração outorgada àquela causídica, tendo em vista que o recurso assinado por advogado sem procuração é inexistente. Apesar da inoperância inicial, o sistema de pagamento das custas encontra-se em funcionamento regular, mesmo assim o agravante ainda não comprovou o recolhimento do preparo nos autos, desde referida regularização do funcionamento do sistema. Determino ao autor/agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize a representação processual da advogada signatária do recurso e comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de o recurso não ser conhecido na forma do artigo 76, § 2o, inciso I e do artigo 1.007, § 6o, ambos do Código de Processo Civil. O recolhimento não será determinado em dobro, excepcionalmente, tendo em vista a notícia de que o pagcutas estava inoperante (ID. 77771640). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025 às 14:11:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora